Tribunal: TJDFT
Processo: 0749421-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749421-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JAIME BEZERRA AGRAVADO: RONALDO VICENTE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO JAIME BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do Processo no 0704668-79.2020.8.07.0008, em que litiga com RONALDO VICENTE DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, relata o agravante ter proposto ação de execução objetivando o recebimento de valores oriundos de um acordo celebrado para pagamento em 8 parcelas, das quais apenas 3 foram cumpridas. Diz ser hipossuficiente, aposentado por invalidez e não auferir valores suficientes para arcar com os ônus processuais. Faz considerações sobre a presunção de veracidade da declaração de pobreza, ressaltando que o fato de ter constituído advogado particular não impede a concessão do benefício. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo não recolhido, em razão do objeto do recurso. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que, embora o agravante assevere que os valores auferidos com a aposentadoria por invalidez não são suficientes para arcar com os custos do processo, os elementos constantes dos autos permitem concluir que não se trata de pessoa hipossuficiente. Conforme se observa da declaração de imposto de renda (ID 21844739) anexada nos autos do presente instrumento, o patrimônio declarado do agravante é de R$940.000,00, constituído de vários imóveis. Do referido documento, constata-se ainda que o agravante declarou ser proprietário de empresa ou firma individual ou empregador-titular, além de exercer outras ocupações não especificadas. Também há que se considerar o objeto da ação de origem - execução para recebimento de R$8.977,62 - e o fato de o agravante ter constituído advogado particular para defender seus interesses, ainda que este fato, por si só, não seja óbice para concessão do beneficio pleiteado, no caso concreto, corroborado pelos demais elementos dos autos permite concluir não se tratar de pessoa hipossuficiente. Assim, dos elementos dos autos é possível concluir que o agravante não se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser indeferido o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator